Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-04.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003082-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ASSISTENTE), JANETE DE OLIVEIRA BASTOS (ASSISTENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS FERREIRA SANTOS - CPF: 486.749.151-91 (VÍTIMA), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO GALVAO DE ASSIS - CPF: 844.079.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003082-04.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIRMADA – IN DUBIO PRO REO – INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inexistindo provas robustas de que o agente público solicitou ou recebeu, para si ou outrem, vantagem indevida em razão de sua função, a manutenção do édito absolutório quanto ao delito de corrupção passiva é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003082-04.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT,
que,

julgando improcedente a pretensão acusatória, absolveu JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO da imputação da prática do delito tipificado no art. 317,
caput
, do Código Penal, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(cf. Id. n.º 159380009).

Em síntese, o órgão acusador alega que, “
ao contrário do que sustenta o juízo a quo, nota-se que a autoria delitiva em relação a JOCINEY ficou comprovada nos exatos termos narrados na denúncia
”, razão pela qual requer a condenação do apelado pela prática do crime de corrupção passiva (cf. Id. n.º 159380319).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 159380326).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 160455699).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003082-04.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO como incurso nas disposições do
art. 317,
caput
, do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 152296686):

“[...]Consta nos autos que, no dia 22 de novembro de 2013, no período noturno, na Delegacia Central de Flagrantes, localizada na Av. Filinto Muller, nas proximidades do aeroporto, nesta cidade de Várzea Grande, os indiciados JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO e GLAUCIO GALVÃO DE ASSIS, em razão do cargo de investigadores de polícia civil, previamente ajustados e com identidade de propósitos, solicitaram e receberam vantagem indevida, para proveito comum.

Narram os autos, que na data e local acima citados, no período noturno, a vítima JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, foi entregue pela Polícia Militar em razão de ter cometido um crime de dano (BO 2013.312586), oportunidade em que foi colocado em uma cela, para aguardar o despacho da autoridade policial.

Conforme era de se esperar em razão da natureza do crime e da ausência de representação da vítima, JOSÉ CARLOS seria liberado independentemente do pagamento de fiança.

Ocorre que, o indiciado JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO foi até KEILA DA SILVA BELIDO, advogada do indiciado e disse para ela que a delegacia estava cheia e que o delegado somente iria despachar por volta das 04 horas da manhã, mas que se lhe desse os R$ 200,00 que estavam na carteira de JOSÉ CARLOS, soltaria ele antes disso.

Neste contexto, KEILA ligou para o irmão dela, DAVID DA SILVA BELIDO, para falar sobre o pedido de suborno.

Posto isso, KEILA foi até a cela e disse a JOSÉ CARLOS, que JOCINEI havia pedido R$ 200,00 de suborno para soltá-lo rapidamente e então, JOSÉ CARLOS falou que anuía, pois não aguentava mais ficar preso. Nisso, KEILA voltou para a recepção e passou a aguardar JOSÉ CARLOS.

Após isso, JOCINEY levou JOSÉ CARLOS até o escrivão, onde foi formalizada a liberação dele (fls. 134 do IP físico).

Em seguida, JOCINEY puxou JOSÉ CARLOS para um local reservado e solicitou os R$ 200,00, que foram entregues por JOSÉ CARLOS. Ato contínuo, JOCINEY entregou o dinheiro do suborno para seu comparsa GLAUCIO, que momentos antes havia dito para JOCINEY, que teria que se ausentar um pouco, mas “vê aí o que você resolve, o que você resolver tá resolvido”, referindo-se ao estratagema de pedido de propina e deixando evidente o elo na empreitada criminosa.

Vale ressaltar que KEILA reconheceu JOCINEY (fls. 109 do IP físico) e JOSÉ CARLOS reconheceu GLAUCIO e JOCINEY (fls. 88 e 259 do IP físico). [...]”

Em interrogatório policial, o acusado, JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO, investigador de polícia, esclareceu o seguinte (cf. Id. n.º 159380011 – pág. 64-66):

“[...] QUE atualmente exerce funções como Investigador Plantonista junto a Central de Flagrantes de Várzea Grande, pertencendo a equipe denominada “A”; QUE, juntamente consigo, faz parte da equipe a pessoa do Policial Civil Gláucio Galvão; Que, especificamente em relação aos disposto em denúncia oriunda do CIOSP e registrada sob o número 6263/2013, esclarece o declarante que trata-se de uma CALÚNIA e que nada do que fora dito na denúncia ocorreu, tanto em relação a si como acredita em relação a seu parceiro de trabalho, o Policial Galvão. QUE, o declarante não se recorda de pronto de uma pessoa chegar por volta das 21:00 horas detida pela polícia militar, estando também seu veículo apreendido. QUE, na ocasião, fez um plantão de 12 horas, noturno, e tal qual a maioria dos plantões realizados junto à aquela unidade policial, atende a diversas ocorrências e há detenção de diversas pessoas no local; QUE, assim sendo o declarante não pode tecer mais detalhes quando a noite citada na denúncia, até porque já fez diversos outros plantões posteriores aquele, tendo se passado muito tempo, fatores estes que impossibilitam ao declarante tecer mais detalhes quanto a isso. QUE, esclarece o declarante que tem como orientação de seu superior a obrigatoriedade de recolher junto a cela quaisquer pessoas que cheguem detidas naquele local, registrando em livro próprio a entrada e a saída dos mesmos; QUE, quando da entrada dos suspeitos, há uma conferência de valores e objetos, que são devidamente conferidos com o disposto junto ao BO/PM; QUE, quando da liberação dos suspeitos os objetos e valores lhes são restituídos, conforme a relação disposta no boletim de ocorrência; QUE, quando se nota que há discrepância entre os objetos e valores dispostos no BO/PM, como que realmente que o suspeito porta, o Boletim de Ocorrência é restituído a polícia militar, afim de que incluam os itens faltantes. [...]”

Na mesma oportunidade, GLÁUCIO GALVÃO DE ASSIS, também investigador de polícia, declarou (cf. Id. n.º 159380011 – pág. 68-70):

“[...] QUE atualmente exerce funções como investigador de polícia na delegacia de Menores de Várzea Grande; QUE, também é voluntário/palestrante junto ao programa de prevenção às drogas, denominado “De cara limpa contra as Drogas"; QUE, especificamente em relação a denúncia CIOSP de nº 6263/2013, o declarante atribui o disposto na denúncia como uma CALÚNIA, uma inverdade; QUE, na ocasião, diga-se 22/11/2013, o declarante exercia sua função de investigador de polícia junto à Central de Flagrantes de Várzea Grande, estando nessa data acompanhado do também policial civil JOCINEY; QUE, especificamente em relação à detenção de pessoa que teria sido conduzida pela polícia militar, portando R$ 200,00 reais em dinheiro, o declarante justifica que em virtude do passar do tempo, bem como da grande rotatividade de pessoas detidas que frequentam o plantão, não se lembra de ninguém com essas características. QUE, o declarante atualmente trabalha na DEA/VG, tendo em vista ter pedido sua própria saída ao delegado responsável pela Central de Flagrantes, visto que era dependente de drogas e naquele local constantemente se expunha a presença de entorpecente apreendido; QUE, o declarante prima pela honestidade e atribui a denúncia ora investigada a retaliação, desconhecendo quem possa tê-la feito. [...]”

A autoridade policial também ouviu RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA, adolescente que também se encontrava detido na Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande no momento dos fatos, que, na ocasião, relatou (cf. Id. n.º 159380011 – pág. 92-94):

“[...] QUE, na data de 22/11/2013, o declarante, em companhia de seu irmão NORTON MAGALHÃES PALOMARES, foram detidos por POLICIAIS MILITARES no município de Várzea Grande, fato este ocorrido por volta das 16:30 horas, tendo ambos sido conduzidos para a Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande. QUE, o declarante e seu irmão permaneceram por cerca de 30 minutos aguardando na sala da polícia militar existente no local, tendo logo em seguida sido entregues a policiais civis na sede do Plantão de Várzea Grande. QUE, até então em momento algum tanto o declarante quanto seu irmão teriam sido submetidos a qualquer tipo de abuso ou extorsão por parte dos Policiais Militares. QUE, o declarante, após ser colocado à disposição da Polícia Civil, isto por volta das 18:00 horas, fora juntamente com seu irmão NORTON colocado por POLICIAIS CIVIS em uma das CELAS do local, tendo na ocasião os policiais informando que o delegado não estaria presente. QUE, tanto o declarante quanto seu irmão NORTON tiveram seus pertences apreendidos pelos policiais civis, inclusive as carteiras de ambos, esclarecendo o declarante que não possuía dinheiro em sua carteira e seu irmão NORTON possuía apenas cerca de R$ 60,00 reais (sessenta reais). QUE, o declarante e seu irmão permaneceram por cerca de CINCO HORAS presos junto à cela da Delegacia, tendo os policiais de plantão ali existentes não permitido que o declarante e seu irmão mantivessem qualquer tipo de contato com seus familiares. QUE, o declarante e seu irmão NORTON, o tempo todo em que permaneceram trancafiados, foram coagidos pelos policiais civis, que lhes diziam: “VOCÊS NÃO TÊM NENHUM AMIGO QUE POSSA VIR LHES SALVAR?” (...) “VOCES TERÃO QUE TROCAR DE CELA, POIS PRESOS PERIGOSOS ESTÃO CHEGANDO DETIDOS E, É PARA VOCES SE CUIDAREM”, claramente impondo MEDO ao declarante.
QUE, ao declarante e a NORTON em momento algum lhes fora solicitado ou exigido qualquer quantia em dinheiro.
QUE, o declarante chegou a informar aos policiais que seu pai era Advogado Militante na cidade de Várzea Grande, tendo os policiais ignorado tal argumento. QUE, o declarante por sorte foi observado no interior da unidade por policiais militares que o conheciam, tendo o mesmo acionado sua família, tendo então o pai do declarante comparecido à Unidade, momento em que teria o mesmo solicitado informações aos policiais ali presente quanto aos motivos relacionados às prisões. QUE, o pai do declarante, Sr. Welbert Mauro Ferreira, permaneceu por cerca de UMA HORA na unidade, até que por fim o declarante e seu irmão NORTON foram finalmente colocados em liberdade.
QUE, enquanto permaneceu preso, em momento algum observou qualquer “transação” ou “acerto” por pessoas no local detidas e os policiais civis plantonistas.
QUE, o declarante acredita que cerca de 06 PESSOAS estariam detidas naquela unidade policial quando dos fatos. QUE, o declarante somente veio a ser liberado então por volta das 23:00 horas, tendo permanecido portanto por cerca de CINCO HORAS detido sem motivação. QUE, quanto ao seu irmão NORTON, o mesmo não reside mais no BRASIL, estando atualmente residindo na Bolívia, onde cursa faculdade de medicina.
QUE, o declarante e seu irmão NORTON, ao serem colocados em liberdade, tiveram seus pertences pessoais restituídos, sendo que na carteira de NORTON permaneciam os mesmos valores que o mesmo portava quando/dia detenção.
[...]”

Auscultada pela autoridade policial apenas em 28 de agosto de 2014, passados aproximadamente 10 (dez) meses da data dos fatos, a vítima, JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS, declarou (cf. Id. n.º 159380012 – pág. 66-69):

“[...] QUE, em relação ao disposto em BO/PM nº 2013.312586, esclarece o declarante que realmente fora detido por policiais militares na data de 22/11/2013, por volta das 19:00 horas. QUE, nesta ocasião, os Policiais Militares lhe detiveram após o declarante, no intuito de proteger sua filha Mikelly, ter agido de forma ameaçadora em desfavor de alguns meninos menores de idade que lhe ameaçavam em via pública, fato este ocorrido junto ao Bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande. QUE, o declarante, após sua detenção, foi conduzido pelos Policiais Militares até a Central de Flagrante de Várzea Grande, local onde fora entregue à Polícia Civil. QUE, na Delegacia, o declarante fora ouvido em declarações por um Policial em uma das salas do local, ficando acertado naquele momento entre o declarante e a mãe de uma das vítimas que o declarante arcaria com as despesas de manutenção da bicicleta que o declarante danificou. QUE, para a surpresa do declarante, após ser liberado pelo escrivão da unidade, o declarante foi obrigado por um dos Policiais Civis do local a entrar em uma Cela ali existente, tendo sido “jogado” no interior da cela de forma ameaçadora, tendo nesta ocasião o citado Policial determinado ao declarante que “calasse a boca”; QUE o declarante acabou por entregar seus pertences pessoais a mando do mesmo policial, sendo que em sua carteira naquela ocasião havia a quantia de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais); QUE o declarante, diante dos fatos, pediu a sua filha, que se encontrava no local, que providenciasse junto à esposa do declarante um advogado para que pudesse ser defendido; QUE, passado cerca de duas horas, uma advogada providenciada pela família do declarante se fez presente no local, tendo a mesma argumentado junto aos policiais da unidade os motivos pelos quais o declarante encontrava-se preso;
QUE, após a advogada, que o declarante acredita chamar-se Dra. Keila (telefone 65 8139-4555), dialogar com os policiais, em sala que o declarante não pode visualizar, a mesma retornou à cela em que o declarante estava informando que os policiais estariam cobrando uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), e que o valor, segundo os mesmos, seria referente a pagamento de fiança
; QUE a advogada também informou ao declarante que
os policiais teriam, ao lhe informar o valor a ser pago, também a alertado que caso a fiança não fosse paga o declarante permaneceria preso, e certamente passaria a noite naquela unidade
; QUE o declarante então concordou em efetuar o pagamento solicitado, tendo sido retirado da cela pelo mesmo policial civil que o colocou, sendo então levado a um cartório da unidade onde um outro policial que digitava em um computador elaborou documento referente a liberação do declarante; QUE o declarante não se encontrava neste momento assistido pela advogada Keila, que se encontrava na recepção da delegacia com os familiares do declarante;
QUE antes de deixar a unidade fora chamado pelo mesmo policial que o colocou e tirou da cela anteriormente, tendo este se trancado com o declarante no interior do cômodo, e apenas na presença dos dois (policial e declarante), solicitou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), que a princípio seria referente ao valor da fiança
. QUE logo após abrir a porta da tal sala, o declarante pode observar que este policial que pegou o dinheiro o repassou para um outro policial, que o declarante descreve como sendo um policial civil, de estatura média, forte, branco, cabelos castanhos e sem ser calvo. QUE o declarante neste momento passou a desconfiar de que estaria sendo enganado, e que o dinheiro entregue ao policial não se trataria de fiança, mas sim de pagamento de propina. QUE o declarante descreve o policial civil que o colocou na cela, o retirou da cela e o que recebeu o dinheiro em sala fechada das mãos do declarante como sendo um homem de estatura mediana, cor morena, forte, cabelo castanho e não seria calvo. QUE o declarante, após olhar atentamente ao álbum fotográfico digital dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso desta Corregedoria, apenas pode reconhecer com convicção a pessoa do policial civil para quem o policial moreno entregou o dinheiro após recebê-lo do declarante, tratando-se da fotografia de número 1020, foto esta referente a pessoa do Investigador de Polícia GLÁUCIO GALVÃO ASSIS.
Quanto ao policial civil que o colocou na cela, o retirou da cela e o que recebeu o dinheiro em sala fechada, o declarante não se mostrou convicto em reconhecê-lo ao analisar o álbum fotográfico
digital dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso desta Corregedoria.
QUE o declarante, ao efetuar a entrega do dinheiro ao policial anteriormente descrito, em momento algum recebeu qualquer tipo de documento que comprovasse tal pagamento
. QUE o declarante acredita que, excetuando os dois policiais descritos nestas declarações, nenhum outro dos que ali trabalhavam teriam relação com o recebimento da propina relacionado a detenção do declarante. [...]”

A advogada, Dra. KEILA DA SILVA BELIDO, ouvida apenas em 24 de setembro de 2014, disse ao delegado de polícia (cf. Id. n.º 159380013 – pág. 4-8):

“[...] QUE exerce a profissão de advogada há aproximadamente 03( três) anos; QUE se recorda que recebeu uma ligação solicitando os préstimos de seus trabalhos de advocacia, ocasião em que foi informada que seu cliente, senhor JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS, estava preso na Central de Flagrantes de Várzea Grande, e que seu veículo estava apreendido; QUE se recorda quem lhe telefonou, foi o pastor CIRO, o qual é parente do senhor José; QUE se dirigiu à Central de Flagrante de Várzea Grande, onde foi atendida pelo IPC JOCINEI, ocasião em que procurou saber o motivo pelo qual seu cliente estava preso; QUE o IPC Jocinei olhou em um livro e respondeu que de fato o senhor José estava preso, e que, sobre os motivos da prisão, a depoente teria que falar com o Delegado; QUE a depoente retornou e foi falar com os familiares de seu cliente para saber o que estava acontecendo; QUE falou com a esposa do senhor José, que estava chorando; QUE a esposa do senhor José lhe contou que dois policiais militares haviam comparecido em sua casa, onde pediram para seu esposo ir à Delegacia prestar esclarecimentos, pois estava sendo acusado de ter atropelado a bicicleta de um menino; QUE, depois de conversar com a esposa de seu cliente, a depoente foi conversar com o IPC Galvão, perguntando-lhe o que iria acontecer com o seu cliente, ocasião em que o IPC Galvão foi a uma mesinha, onde conferiu com um livro preto e, após, confirmou que o senhor José estava preso e seu veículo apreendido; QUE o IPC Galvão disse que não era ele quem ia resolver, e que a depoente teria que falar com o Delegado plantonista, e mandou a depoente esperar; QUE ficou aguardando na recepção; QUE havia muita gente na Central de Flagrantes naquele momento, pois a Delegacia estava muito movimentada, com gente entrando e saindo e a recepção cheia de gente; QUE ficou aguardando, e quando o IPC Jocinei apareceu, a depoente voltou a falar com ele; QUE falou com o IPC Jocinei, dizendo-lhe que havia apurado os fatos e que a seu ver a prisão era ilegal, e que pelo que tinha verificado seu cliente não poderia ficar preso, já que tinha ido à Delegacia para prestar esclarecimento; QUE o IPC Jocinei disse que não podia fazer nada e que a depoente deveria falar com o Delegado; QUE a depoente voltou a sentar e aguardar, mas começou a perceber que os policiais “estavam enrolando” a depoente, pois percebia que eles diziam que ela tinha que falar com o Delegado, mas nenhum deles ia até a sala do Delegado informar que a depoente estava aguardando; QUE, cansada de esperar, a depoente foi falar com o IPC JOCINEI, ocasião em que ele começou a conversar com a depoente sobre outros assuntos, dizendo que estava namorando, que tinha comprado um imóvel em Poconé, onde reside, passou a perguntar se a depoente fazia ação de revisão contratual etc,; QUE o IPC Jocinei pegou cartão e e-mail da depoente, passou a tratá-la como se fosse amigo; QUE, mais uma vez, o IPC JOCINEI disse que a depoente ia ter que esperar para falar com o Delegado; QUE a depoente voltou a aguardar; QUE demorou um tempão, mais de quarenta minutos, quando a depoente já estava cansada de esperar, andando de um lado para outro na recepção, o IPC Jocinei chamou a depoente e foram para os fundos da Delegacia; QUE, nesse momento, o IPC GALVÃO falou para o IPC JOCINEI que iria sair para atender uma ocorrência, e falou assim para ele “vou ter que sair para atender uma ocorrência. Vê aí o que você resolve! O que você resolver, tá resolvido! QUE o IPC Galvão saiu, e o IPC Jocinei levou a depoente a uma salinha que fica nos fundos da Delegacia, na direção das celas; QUE o IPC JOCINEI disse o seguinte: “olha, doutora, o cliente da senhora foi preso, o carro dele tá apreendido, pra senhora soltar o seu cliente, a senhora vai ter que falar com o delegado. O delegado está cheio de flagrante, vai demorar muito, mas o seu cliente, quando foi preso, a gente verificou que ele tem R$ 200,00 (duzentos reais) na carteira dele”; QUE o IPC JOCINEI falou que se ele desse o dinheiro que estava na carteira dele, ele seria liberado sem papelada, sem nada, que ele dava um jeito de soltar o cliente da depoente sem nunca ter registro de que ele esteve aí; QUE ficou chocada com a proposta de propina; QUE o IPC JOCINEI ainda lhe disse que aconselhava a depoente a falar para seu cliente pagar os R$ 200,00 (duzentos reais), porque o Delegado estava muito ocupado, cheio de flagrantes, e que provavelmente iria atender a depoente somente às 04:00 horas da madrugada; QUE disse ao investigador que não podia decidir nada e que tinha que falar com seu cliente; QUE saiu dali e telefonou para seu irmão, de nome DAVID, que também é advogado; QUE, estarrecida, contou-lhe sobre a proposta do policial; QUE seu irmão DAVID lhe disse que se a depoente passar a situação para o cliente e que era para agir conforme a decisão deste; QUE foi à cela, conduzida pelo IPC JOCINEI, que a deixou e saiu dali, tendo encontrado seu cliente passando mal; QUE repassou a proposta feita pelo policial JOCINEI, tendo seu cliente dito que precisava sair dali urgente, porque tinha que tomar seu remédio para pressão; QUE seu cliente reclamou que não tinha recebido nem água dos policiais e que queria sair dali o mais rápido possível, razão pela qual concordou em pagar os R$ 200,00 (duzentos reais); QUE voltou a falar com o IPC JOCINEI, dizendo-lhe que seu cliente havia concordado, momento em que a depoente ficou aguardando na recepção, e o IPC JOCINEI se dirigiu aos fundos da Delegacia, sendo que pouco tempo depois o senhor José apareceu na recepção; QUE viu o IPC JOCINEI entrar em uma sala, e após retornar com os objetos pessoais do senhor JOSÉ, como carteira e a chave do carro, aos quais foram entregues ao senhor JOSÉ; QUE nenhum documento foi assinado; QUE o IPC JOCINEI não entregou nenhum documento para a depoente ou seu cliente assinar, nem mesmo o termo de entrega; QUE após a liberação do seu José, conversaram na frente da Delegacia com a mãe e o pai do menino da bicicleta, ocasião em que combinaram de que o seu JOSÉ iria pagar o conserto da bicicleta; QUE, já no veículo do seu JOSÉ, a depoente lhe perguntou se ele havia entregue o dinheiro ao policial civil, ocasião em que ele confirmou o pagamento, dizendo ele era melhor assim do que ter que ficar preso na cela passando mal sem saber até que horas iria poder sair; QUE depois que o IPC GALVÃO saiu, a depoente não o viu mais na Delegacia;
QUE apresentado à depoente doze fotografias de doze pessoas, oriundas do álbum desta Corregedoria Geral, a depoente informa que a fotografia de número 1020 aparenta ser da pessoa do IPC GALVÃO, mas não tem certeza, de modo que não pode reconhecer se algumas delas é ou não do IPC GALVÃO
; QUE exibido mais doze fotografias do mesmo álbum,
a depoente RECONHECE COM TODA CERTEZA, PODENDO AFIRMAR QUE A DE NÚMERO 1284 É A DO IPC JOCINEI
; QUE, por fim, deseja consignar que o IPC JOCINEI lhe enviou um e-mail referente a uma consulta sobre a questão de revisão contratual de sua casa, mas a depoente não tem certeza se já apagou esse e-mail ou não; QUE se compromete a verificar e, se caso ainda possua, irá encaminhar a esta Corregedoria; QUE explicou ao seu cliente que não se tratava de fiança, e sim “de propina” exigida pelo policial; QUE tentou explicar ao seu cliente o que era fiança, mas deixou bem claro que não tratava de pagamento de fiança o valor exigido pelo policial; QUE nem mesmo o IPC JOCINEI falou que se tratava de fiança; QUE após esse fato nunca mais retornou à Delegacia de Polícia de Várzea Grande/MT; QUE alega que após o ocorrido ficou com receio de retornar à Central de Flagrantes, sendo que já declinou dois clientes que solicitaram seus trabalhos de advocacia na referida Delegacia, porque após o ocorrido ficou insegura para lá retornar. [...]”

JANETE DE OLIVEIRA BASTOS, quando auscultada na fase de inquérito policial, informou (cf. Id. n.º 159380013 – pág. 16-18):

“[...] QUE é convivente do senhor JOSÉ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS há aproximadamente 08 (oito) anos, que possui duas filhas com o mesmo; QUE se lembra que uma viatura da Polícia Militar compareceu em sua casa, com dois policiais militares, os quais passaram a conversar com o seu esposo; QUE, pelo que a depoente sabe, eles procuravam saber de um fato que tinha ocorrido mais cedo, quando seu esposo encontrou uma das filhas chorando na rua, com 04 (quatro) meninos ao redor dela querendo agredi-la; QUE seu esposo lhe contou que havia ficado bravo com os meninos e chutava a bicicleta de um deles; QUE, como seu esposo “alterou” com os Policiais Militares, um deles disse que ele tinha perdido a razão e que teria que ir para a Delegacia; QUE seu marido foi à Delegacia que fica próxima ao aeroporto, dirigindo a sua caminhonete com um dos Policiais Militares em seu interior; QUE telefonou para o filho de seu esposo, que possui 18 (dezoito) anos e chama-se DOUGLAS, para que fosse com a depoente à Delegacia; QUE telefonou para o seu tio PATRÍCIO perguntando se ele conhecia algum advogado, ao que ele lhe passou o telefone da Doutora Keila, para quem telefonou; QUE a depoente esteve na Delegacia com Douglas e suas duas filhas pequenas; QUE, chegando à Delegacia, seu esposo já estava detido na cela, e não conseguiu falar com ele; QUE telefonou no celular dele, mas não atendeu; QUE telefonou para sua irmã, de nome Eli, perguntando como era a Dra. Keila, foi então que percebeu que quando a depoente chegou a Delegacia ela já estava lá; QUE a advogada lhe explicou que a situação era simples de resolver, dizendo ela que era só fazer um acordo com a mãe do menino, que consistia no pagamento do conserto da bicicleta, que tudo seria resolvido; QUE viu que na Delegacia estava o padrasto e a mãe do menino que teve a bicicleta danificada, segundo eles, pelo seu esposo da depoente; QUE a depoente concordou dizendo que ia pagar o conserto da bicicleta; QUE esse acordo foi feito entre a advogada, os pais do menino e a depoente; QUE a Dra. Keila disse que iria verificar se teria a necessidade de pagar fiança ou não para que o senhor José fosse solto; QUE ela disse que se não tivesse que pagar fiança seria melhor; QUE depois ela não voltou a falar e nem a depoente perguntou se tinha sido necessário pagar fiança para o seu esposo sair; QUE era por volta da meia noite quando seu esposo foi liberado; QUE, após, ele disse que um policial civil, ao retirá-lo da cela, perguntou se ele tinha dinheiro, ao que seu esposo teria dito que tinha R$ 200,00 (duzentos reais), sendo que o policial teria dito: “então passa aí”; QUE seu esposo disse que entregou o dinheiro ao policial; QUE seu esposo lhe contou que o policial civil havia levado-o a um local escuro, não sabendo dizer se era na cela ou não, mas acredita que era na própria cela; QUE a Dra. Keila ficou esperando até o fim, mas, como já disse, ela não comentou se havia sido necessário pagar fiança ou não; QUE acredita que seu esposo não tenha contado esse fato a mais ninguém; QUE informa que não viu quem era o policial civil que pediu o dinheiro;
QUE se lembra vagamente de um homem que usava um “crachá’, ao que acredita, mas não tem certeza, tratar-se de policial
; QUE, mostrado o álbum de fotografia desta Corregedoria Geral,
a depoente não conseguiu reconhecer o possível policial que estaria com o crachá
; QUE, no dia seguinte, a mãe do menino levou a nota do conserto da bicicleta para a depoente pagar. [...]”

Outra testemunha ouvida na fase policial foi DAVID DA SILVA BELIDO, irmão de KEILA DA SILVA BELIDO. Vejamos trecho do seu depoimento (cf. Id. n.º 159380013 – pág. 78-80):

“[...]QUE o depoente confirma ser irmão da doutora Keila da Silva Belido, que também é advogada; QUE o depoente confirma que na data de 22/11/13, recebeu telefonema da pessoa do Pastor Ciro, seu cliente, solicitando que prestasse auxílio jurídico para a pessoa do genro do mesmo, que teria sido detido junto à Central de Flagrantes de Várzea Grande; QUE o depoente, por não estar disponível naquele momento, entrou em contato com a sua irmã, Keila, para que a mesma se fizesse presente na Delegacia para acompanhar a situação do genro do Pastor Ciro; QUE o depoente se lembra que o pastor Ciro lhe telefonou no período noturno do dia dos fatos; QUE o depoente, por volta das 22:00 horas do mesmo dia, recebeu telefonema efetuado pela sua irmã Keila, a qual lhe disse que os policiais da Central de Flagrantes de Várzea Grande a teriam chamado em um “canto” da Delegacia, dizendo para que a mesma convencesse seu cliente a entregar o dinheiro que possuía em sua carteira, e que entregando essa quantia seu cliente seria colocado em liberdade; QUE o depoente então orientou Keila a que conversasse com o seu cliente, pedindo para que o mesmo decidisse quanto ao pagamento da propina solicitada; QUE, após este dialogo, Keila desligou a ligação com o depoente; QUE passados cerca de aproximadamente 01:00 hora, KEILA novamente ligou ao depoente informando que havia falado com o cliente, e que o mesmo teria concordado em entregar R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro que possuía na carteira, tendo sido solto logo em seguida, sem que fossem adotadas quaisquer formalidades; QUE o depoente não sabe dizer o nome dos policiais civis que solicitaram pagamento de propina a sua irmã KEILA, bem como não sabe identificá-los pessoalmente, até porque não esteve na Delegacia Central de Flagrantes em Várzea Grande quando dos fatos. [...]”

Na instrução processual, cerca de 19 (dezenove) pessoas prestaram informações perante o Juízo.

Considerando a fidelidade com que a sentença sintetizou o que foi relatado na ocasião, reputo oportuna a sua transcrição:

“[...] Constam indícios da materialidade quanto ao crime de corrupção passiva na portaria n.º 032/2015 (id. 48017942, fls. 2-4), denúncia à Corregedoria (id. 48017942, fl. 14); relatório da Autoridade Policial (id. 48017947, fl. 23 e id. 48017948, fls. 2-18). A existência do crime está comprovada.

Quanto a autoria por parte dos réus, em relação ao crime de corrupção passiva foram realizados apontamentos por meio de depoimentos colhidos em juízo e esta não restou suficientemente provada nos autos.

A Vítima José Carlos Ferreira Santos em juízo (id. 82735212) narrou em síntese que na época foi na corregedoria na Av. do CPA e viu uma foto lá,
mas não tem certeza que eram os dois
, mas que aconteceu deles pegarem seu dinheiro lá, pegaram; na época foi preso pela PM e foi para a Central de Flagrantes perto do aeroporto, e ficou lá bastante tempo, aí chamou advogada e ela que negociou com os policiais lá; ela informou que pra não dormir lá eles queriam duzentos reais pra liberar agora, como estava passando mal e não queria passar a noite ali, falou que ela podia negociar lá e ela fez e logo foi embora; que a advogada chamava Keyla, ela que foi lá conversou com eles; que tinha o valor solicitado na carteira que estava apreendida; não pegou nenhum documento sobre o dinheiro que pagou;
que sua advogada que informou que eles pediram os duzentos reais pra liberar no dia
, senão iria ter que correr no outro dia atrás do alvará, e nesse momento falou que podia pagar os duzentos reais; que ela foi lá, conversou com eles, e ela trouxe sua carteira, ele tirou o dinheiro de sua carteira e ela foi passar o valor e logo foi liberado;
não tem como afirmar com precisão quem eram os policias que pediram dinheiro, porque haviam vários policias lá, e não sabe qual foi que pediu o dinheiro
; na época fez reconhecimento do policial que o recolheu à cela na delegacia; não viu a advogada entregando o dinheiro pra alguém, e nem dava para ver, pois estava na cela; o reconhecimento na corregedoria, o delegado apresentou um painel com um monte de fotos, e apontou para o que acreditava ser.

A testemunha Keyla da Silva Belido, advogada do ofendido à época dos fatos, descreveu os fatos em juízo (id. 79251420), narrando em síntese que fazem oitos anos da ocorrência dos fatos e pode não ter clareza na lembrança dos fatos; que seu cliente era o Sr. José, indicação do Ciro, não se recorda da hora, mas era noite e foi à delegacia e o cliente estava preso havia um bom tempo e o policial que está na audiência ficou conversando bastante tempo, lhe enrolando e deu a entender que se o cliente pagasse liberaria ele; que era nova e recém inscrita na OAB, ficou chocada, falou com seu irmão para saber o que fazer e foi orientada a passar ao cliente para ele decidir; que falou com o cliente, que estava desesperado para tomar remédio, não tinha tomado água, ido ao banheiro e ele mandou pagar logo pra poder ir embora;
que não sabe como funcionou, mas o cliente pagou e foi liberado
; na ocasião o policial falou que o cliente tinha dinheiro na carteira, e que se ele liberasse esse dinheiro ele liberaria o cliente sem registro nenhum; não sabe se eram duzentos ou trezentos reais que seu cliente tinha na carteira, se recorda que não era muito dinheiro;
o dinheiro não passou por sua mão para entregar ao policial; não se lembra como o dinheiro foi repassado ao Policial
, se recorda somente de fora da delegacia falar com seu cliente e depois ele foi embora; que não teve contato com o segundo policial, apenas com o Jociney, recorda que outro policial entrou na sala, informou que estava saindo e que o que ele resolvesse estava bom, e saiu, mas não pode reconhecer quem seja; Gláucio não lhe exigiu nenhuma vantagem, nem teve qualquer interação com ele, apenas com o Jociney; não se recorda de estar junto quando seu cliente foi liberado, mas sabe que o acusado pegou dinheiro, pois seu cliente foi liberado; que não se lembra da situação da prisão, mas sabe que tinha algo a ver com uma bicicleta; quando chegou à delegacia e confirmou que seu cliente estava lá, ficaram lhe enrolando, esperando conversar com o delegado, não sabia procedimentos da delegacia por ser novata, ele falou que precisava falar com o delegado, mas não lhe levava até ele, dando a entender que estava enrolando; lembra bem do rosto do Jociney porque foi ele quem a atendeu; se recorda que deixou bem claro para seu cliente que o valor era propina, e que isso não era usual, mas que era opção dele pagar ou não; ele estava se sentindo mal, desesperado para sair e acredita que o valor que pedissem ele pagaria;
que não sabe como repassou o dinheiro
, mas reafirma que o Policial que está aparecendo na tela pegou dinheiro pois seu cliente saiu logo após, sem assinar nada; não se recorda de muitos fatos detalhados, mas pode afirmar com toda certeza que foi propina, foi ilegal, foi um crime e foi a pessoa que está aparecendo na tela que lhe atendeu e exigiu o dinheiro; ele não exigiu um valor nominal de duzentos reais, mas o valor que estava na carteira de seu cliente.

A testemunha David da Silva Belido, ao ser inquirido em juízo (id. 79251418) relatou que não se lembra ao certo dos fatos, mas se recorda que foi chamado à Corregedoria e prestou esclarecimentos, logo confirma o que falou lá; que trabalha em parceria com a Dr.ª Keyla, sua irmã, mas dado o tempo transcorrido não se recorda de tudo; confirma o depoimento prestado na delegacia; confirma que ela não chegou a falar de nomes, mas dos fatos e da exigência; pessoalmente não estava na delegacia e não lembra de sua irmã falar o nome de qualquer policial.

A testemunha Janete de Oliveira Bastos, ao ser inquirida em juízo (id. 82735213), relatou em síntese que conviveu com o José Carlos, mas faz quase dez anos que são separados; que em 2013 ainda morava com ele; que numa noite ele foi detido e quando estava na delegacia ele ligou dizendo que estava preso, que ele ficou preso na delegacia que era perto do aeroporto, em frente ao Shopping de Várzea Grande; que foi na delegacia, mas não teve como entrar; que nem se recorda ao certo dos fatos, pois faz muito tempo; não sabe que horas ele foi liberado da delegacia,; que não se lembra se seu marido pagou algum dinheiro para ser liberado e também não se lembra o que falou na corregedoria da polícia.

O Delegado de Polícia Dr. Luiz Henrique de Oliveira, inquirido em juízo (id. 82735214), narrou que sabe que está sendo tratado um inquérito referente a corrupção, na época atuava como corregedor e atuou nesse caso; em razão do tempo não se recorda detalhadamente, mas se lembra que quando atuou o IP já havia sido instaurado, tomou algumas providências, interrogou os suspeitos, e quando saiu dos fatos o inquérito ainda não tinha sido concluído; que o inquérito se trata de uma pessoa que foi presa e teria sido solicitado cerca de duzentos reais para que houvesse agilidade na liberação dessa pessoa que estava na cela; os policiais teriam sido reconhecidos por fotografias e num segundo momento refeito o reconhecimento para reforçar o conhecimento diante da negativa dos policiais; que pegou o IP em curso e havia indícios realmente por conta da vítima e reconhecimento dos policiais; o policial Galvão foi muito veemência na negativa dele, e isso chamou bastante atenção e teve por oportuno aprofundar mais; salvo engando a Advogada Keyla atuou na defesa da pessoa apreendida; que ela mencionou alguns assuntos pessoais que foram conversados com o policial, de modo que não teria dúvida de que era o policial Jociney que havia solicitado essa vantagem, o que prendia o Galvão como evidencia seria reconhecimento feito pela vítima de que ele teria sido liberado da cela, e na conversa, despedida, teria visto o Jociney repassar dinheiro para outro policial, que seria o Galvão; que Galvão informou que saiu da delegacia para levar entorpecentes à perícia e nem chegou a acompanhar a liberação do preso; que posteriormente trabalhou com o Galvão, que atualmente é chefe de operações, e viu a qualidade dele como policial, sendo bom servidor, e afirma que os fatos chegam a ser incompatível com a personalidade dele do que observa-se no dia a dia; que muito embora haja reconhecimento da vítima, tem como duvidosa a situação quanto a este servidor; após a advogada ser ouvida, ela apontou o Jociney como sendo a pessoa que fez a solicitação a si, e ela mencionou detalhes, sendo forte em apontar o Jociney; que o reconhecimento realizado foi fotográfico, mas o ponto central do Jociney não foi nem pelo reconhecimento, mas pela afirmação da advogada que detalhou a conduta dele; que o que foi colocado é que ele pagaria para sair, a cela é um ambiente insalubre e ele não queria mais permanecer ali, estava passando mal e desesperado para sair, o fato após registro do B.O sequer geraria uma prisão em flagrante, no máximo um termo circunstanciado e ele por ser leito, por certo não sabia se era fiança ou propina, mas que ele tinha que pagar certo valor para poder sair dali.

O Delegado de Polícia Dr. Guilherme Facchinelli, inquirido em juízo (id. 82735215), narrou que participou da investigação dos fatos, a questão do Gláucio, a conversa tinha sido mantida direta com o Jociney, sabe que o Gláucio tinha saído para uma diligencia, mas que na hora da exigência ele estaria por perto e a vítima reconhecera os dois; o reconhecimento feito pela vítima foi por meio de fotografias, a Corregedoria não tem o procedimento de realizar o reconhecimento pessoal; quando atuou no procedimento eles já estavam indiciados, deu o despacho encaminhando os autos ao judiciário; que já trabalhou com o Gláucio na 1.ª Delegacia de VG e nessa época cumulava atuação na delegacia de Infância, isso anteriormente a confecção desse relatório; ele trabalhou como chefe de equipe, inclusive foi quem o nomeou, mas não sabia que ele tinha esse inquérito, pois se soubesse não tinha o nomeado, e no dia que foi nomeado falou que não aceita essa de polícia pegar dinheiro, e isso antes de saber dos fatos; na época que Gláucio foi nomeado ele era o mais proativo da delegacia, atendia tudo o que pedia, no tempo que trabalhou com ele não tem nada a falar dele, ele tinha um nível de produção acima da média, mas volta a frisar que se soubesse da existência desse inquérito, não teria o nomeado; do período em que está na corregedoria, jamais apareceu o nome do Gláucio em outro fato.

O Delegado de Polícia Dr. Bruno Lima Barcelo, inquirido em juízo (id. 82735216), narrou que conhece o Gláucio Galvão desde 2015, quando trabalhou junto na delegacia do adolescente de Várzea Grande, onde fizeram alguns projetos como palestras do projeto De cara limpa contra as Drogas; o desempenho do Galvão sempre colaborou com muitos projetos, inclusive recente viu foto dele dando palestra auxiliando projeto da Polícia Comunitária; que Galvão sempre foi muito atuante, nunca apresentou comportamento negativo, sempre realizou o que a ele era encaminhado a realizar como investigador de polícia, sempre o convidava a ir nas palestras consigo, ele é muito conhecido na Várzea Grande pelas palestras que ele dá; acredita que seja conhecido como policial honesto, pessoalmente nunca ouviu nada contrário a isso.

O Delegado de Polícia Dr. Romildo Grota Junior, inquirido em juízo (id. 82735218), narrou que que veio trabalhar em Várzea Grande em 2018 na delegacia do Cristo Rei e conhece o Gláucio a uns três anos e meio e sempre foi chefe de equipe de operações dessa delegacia, quando assumiu a delegacia em 2019, manteve ele no cargo diante da presteza do trabalho dele à frente dos investigadores, se demonstrando uma pessoa honesta, integra e o lado palestrante do projeto da polícia civil De Cara limpa contra as Drogas abrilhanta o histórico dele; em sua concepção, tem o Gláucio como um policial honesto, atualmente é chefe dele e confia nele plenamente no campo profissional; que também é chefe de Jociney, tem a dizer que ele veio encaminhado pela Delegacia Regional, não foi uma questão de ter o escolhido e ele tem umas características peculiares, foi testemunha de um fato de busca e apreensão de uma camionete dele que foi aqui na delegacia que ele acabou levando a camionete sem entregar ao oficial de justiça, que causou um constrangimento como chefe dele, que tive que depor na corregedoria; alguns horários de serviço ele não comparece e pergunta ao chefe de equipe e recebe informação de que tem atestado médico a abonar; o serviço dele é básico na recepção, trabalha de expediente de segunda a sexta.

A IPC Laura Léa Correa da Costa, ao ser inquirida em juízo (id. 82735219), relatou sem síntese que Conhece Galvão desde o tempo que entrou na polícia, a uns dezenove anos e uns dez anos que ele trabalha no projeto voluntário de cara limpa contra as drogas; desse tempo que o conhece o qualificaria como um policial honesto; nunca ouviu nada que desabonasse a conduta do Galvão.

A testemunha Fátima Correa Mendonça, relatou em juízo (id. 89039369) que conhece o Gláucio há muito tempo, sendo uma boa pessoa que ajuda bastante na comunidade, fazendo palestras, doação de roupas usadas, sempre ajudando na obra Valentes de Davi, e o conhece desde quando começou a ajudar a obra há uns nove ou dez anos.

O Escrivão de Polícia Civil Rodrigo Curado, ao ser inquirida em juízo (id. 89039370), relatou sem síntese que Sabe dos fatos de quando prestou esclarecimentos na Corregedoria da PC; que dizem respeito a terem pedido dinheiro para o acusado quando foi liberado; que não presenciou os fatos, recorda que estava de plantão na delegacia no dia, sendo o escrivão da equipe de plantão; que não se recorda desta ocorrência específica, nem se recorda do Gláucio ter saído para diligência externa nesse dia, mas é usual ser feito isso durante os plantões pelos investigadores; que trabalhou um bom tempo com o Gláucio e até então nunca tinha ouvido falar nada que desabonasse a conduta dele sendo conhecido como pessoa que presta serviço na polícia civil como palestrante voluntário do Projeto de Cara Limpa contra as Drogas; quanto ao tramite da delegacia, geralmente quando o conduzido chega, um investigador recebe a ocorrência, confere materiais vinculados à ocorrência, geralmente carteira com documentos pessoais, celular, etc, ai passam para autoridade policial que vai analisar o B.O, o Delegado vai despachar e passa ao escrivão para fazer o que ele despachou; geralmente quem faz a liberação do preso e restituição dos materiais vinculados ao B.O é o escrivão, verifica se não tem mandado de prisão em aberto, faz termo de liberação com restituição dos objetos.

O Delegado de Polícia Dr. Ivar Polesso, inquirido em juízo (id. 89039372), relatou que já foi superior do Jociney na delegacia de Poconé no ano de 2005/06; tinha o Jociney como bom policial, sempre trabalhou bem consigo, ações de polícia corretas, somente elogios a ele enquanto esteve trabalhando consigo; conhece Galvão também como lutador pela policial, palestrando na policial na questão das drogas, tem Jociney e Galvão como dois grandes policiais, não gosta de policial malandro, é um delegado considerado linha dura, muito correto, se tivesse algo a dizer que os desabonasse falaria, mas tem os dois como grandes policiais.

O Delegado de Polícia Dr. Valter Cardoso Ribeiro de Moura, inquirido em juízo (id. 90781228), ao ser indagado sobre como funciona o recebimento de ocorrência relatou que, quem recebe o Boletim de Ocorrência é o investigador plantonista, que recebe e repassa ao Delegado; que o material vinculado é verificado no ato do recebimento do Boletim de Ocorrência; que o fato de encaminhar o acusado à cela, se trata de um procedimento operacional padrão, que o investigador tem a competência para avaliar situações caso a caso, de quando a pessoa apresenta alterações, tipo de crime, risco aos presentes; em caso de liberação e restituição, será dado despacho determinando e o investigador ou algum outro policial, inclusive o escrivão, irá proceder essa restituição; do tempo que trabalhou com o Jociney nunca recebeu reclamação, nem teve conhecimento de algo que desabonasse do Jociney e era inclusive seu chefe de equipe; que conhece muito o Gláucio Galvão e em sua opinião o tem como excelente pessoa, carismático, prestativo, dá palestra para pessoas envolvidas em problemas com álcool e drogas; não tem conhecimento de nada que desabone sua conduta.

O Delegado de Polícia Dr. Algacir Romeu Brisola, inquirido em juízo (id. 90781231), relatou que não sabe especificar o tempo certo que trabalhou com Jociney, trabalhou com ele em Cáceres e depois o reencontrou em Várzea Grande; do tempo que trabalhou com ele nunca soube de nada e o tinha como bom policial; que apesar de não fazer parte de sua equipe, trabalhavam muito juntos porque trocava muito plantões e nunca soube de nada que o desabone nem de nenhuma conduta irregular dele; que normalmente o B.O é apresentado e quando tem material vinculado já fazem uma conferencia por lá, e o delegado trabalha mais com o B.O e pela demanda delega essa função e quando há alguma divergência quanto a isso é comunicado, mas sempre é feito uma segunda conferência; que já trabalhou com o Galvão e sabe que ele presta serviços com iniciativas pessoais na questão do encaminhamento e auxilio a pessoa com dependência químicas; que nunca soube nada desabonador dele, sendo uma pessoa que tem admiração pessoa por ele.

O IPC Ulisses Rufino Borges, ao ser inquirido em juízo (id. 90781236), relatou em síntese que já trabalhou com o Jociney na Delegacia de Livramento e no DEA de Várzea Grande sendo parceiro dele nessas delegacias e desse tempo que trabalhou com ele não tem conhecimento de nenhuma conduta desabonadora, sempre foi cumpridor de ordem, assíduo no serviço; quando recebem o B.O, recebem o preso, averigua se tem lesões, trancam e depois passa para o delegado; se porventura ocorrer algum erro no registro da ocorrência, recorrem ao delegado; que normalmente isso não acontece, fazem toda a conferencia certinho e repassam os fatos e os papeis ao delegado; que conhece o policial Gláucio Galvão e enquanto trabalhou com ele tem como bom policial também, não sabendo de nada que o desabone.

O IPC Jamilson Adriano de Souza Moura, ao ser inquirido em juízo (id. 90781238), relatou sem síntese que conhece Jociney e do tempo que trabalhou com ele não tem conhecimento de nenhuma conduta desabonadora, sempre tendo uma conduta exemplar; que também conhece Gláucio Galvão e além dele ser chefe de operação ele é um policial bastante ativo, envolvido em projetos da comunidade e apresenta uma conduta exemplar, tendo crédito com os policiais, sendo um bom policial.

O Delegado de Polícia Dr. Mauricio Maciel Pereira, inquirido em juízo (id. 93546548), relatou que já trabalhou com Jociney no final de 2021, por um período bastante curto, não sabe se chegou a exceder um mês, ele tinha retornado de um afastamento por determinação judicial, com restrição a porte de arma de fogo; ouvir coisas via corredor ouve, mas do curto período que trabalhou com ele não ouviu nada; que não conhece o policial Gláucio Galvão.

Ao serem interrogados os réus negam a prática delitiva. O acusado Gláucio Galvão de Assis (id. 93546549) relata em síntese que tem a dizer que a denúncia é uma inverdade, que no dia dos fatos estava no local, mas nunca compactuou com esse tipo de conduta, nunca teve nenhum processo contra sua pessoa, é chefe de operações da DEA-VG, exercendo a função de chefe de operações há aproximadamente três anos, estando lotado na DEA desde 2014; caso não tivesse uma conduta ilibada seus superiores não o manteriam nessa função; que se sente triste com essa situação e quando ficou sabendo que estava sendo acusado dessa situação pediu para sair da central de flagrantes e foi para a DEA onde está até hoje; sempre teve reputação ilibada, atua no projeto De Cara limpa contra as Drogas, tem bom salário e nunca precisou desse tipo de situação e vê a acusação como calúnia infundada mentira grotesca, algo muito triste na sua vida que vem sofrendo as consequências até hoje; que jamais iria corroborar com esse tipo de atitude, mesmo que tivesse visto alguém fazendo isso; que nunca respondeu um PAD, está respondendo um PAD agora na Corregedoria, estando em fase de ouvir as testemunhas, faltando poucas testemunhas e também ser ouvido e o Jociney também.

O acusado Jociney Lemes do Nascimento, ao ser interrogado em juízo (id. 93546550) relata em síntese que houve um PAD a respeito desse assunto, que foi arquivado e abriram outro procedimento; que os fatos narrados na denúncia é uma mentira, uma calunia que foi montado para prejudicar os policiais, e o motivo e razão disso não sabem até o presente momento; que jamais respondeu qualquer procedimento dessa natureza em sua vida na polícia, pelo contrário, afirma que quando teve contato com esse tipo de situação prendeu a pessoa que tentou lhe oferecer cinquenta reais na cidade de Poconé; que acha isso algo abominável dentro das corporações públicas; que não se lembra de detalhes do dia dos fatos, mas o padrão era como chefe de equipe receber o conduzido, confere os valores e entrega imediatamente ao delegado plantonista para este despachar e a partir daí não tem mais contato nem com o preso nem com os objetos apreendidos, sendo incumbência do escrivão de polícia, algo usual até hoje nas delegacias centrai de flagrante; toda vez que chega um conduzido pela PM é registrado. [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, haja vista restar dúvida, “
mínima que seja, quanto a exigência e recebimento de valores por parte dos Policiais Civis ora em julgamento
”.

Irresignada, a acusação interpôs o presente buscando a reforma da sentença, sustentando que os elementos angariados aos autos “
comprovam de maneira clara que o réu JOCINEY solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função e, portanto, merece ser condenado nos termos do art. 317, do CP
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Os depoimentos prestados pelo ofendido, JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS, e por sua advogada, KEILA DA SILVA BELIDO, são contraditórios, revelando-se ainda mais frágeis e repletos de dúvidas quando confrontados entre si.

Na delegacia, o ofendido informou que “
após a advogada, que o declarante acredita chamar-se Dra. Keila (telefone 65 8139-4555), dialogar com os policiais, em sala que o declarante não pode visualizar,
a mesma retornou à cela em que o declarante estava informando que os policiais estariam cobrando uma quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), e que o valor, segundo os mesmos, seria referente a pagamento de fiança
; QUE
a advogada também informou ao declarante que os policiais teriam, ao lhe informar o valor a ser pago, também a alertado que caso a fiança não fosse paga o declarante permaneceria preso
, e certamente passaria a noite naquela unidade
”.

Narrou também que “
antes de deixar a unidade fora chamado pelo mesmo policial que o colocou e tirou da cela anteriormente, tendo este se trancado com o declarante no interior do cômodo, e
apenas na presença dos dois (policial e declarante), solicitou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), que a princípio seria referente ao valor da fiança
”.

No entanto, perante o Juízo, a vítima relatou “
que sua advogada que informou que eles pediram os duzentos reais pra liberar no dia, senão iria ter que correr no outro dia atrás do alvará, e nesse momento falou que podia pagar os duzentos reais; que ela foi lá, conversou com eles, e ela trouxe sua carteira, ela tirou o dinheiro de sua carteira e ela foi passar o valor e logo foi liberado
”, e que “
não tem como afirmar com precisão quem eram os policias que pediram dinheiro,
porque haviam vários policias lá, e não sabe qual foi que pediu o dinheiro
”.

Por sua vez, KEILA DA SILVA BELIDO revelou à autoridade policial que “
repassou a proposta feita pelo policial JOCINEI
, tendo seu cliente dito que precisava sair dali urgente, porque tinha que tomar seu remédio para pressão
”, e que, após, “
já no veículo do seu JOSÉ, a
depoente lhe perguntou se ele havia entregue o dinheiro ao policial civil, ocasião em que ele confirmou o pagamento
, dizendo ele era melhor assim do que ter que ficar preso na cela passando mal sem saber até que horas iria poder sair
”.

Igualmente, em juízo, a advogada afirmou que “
não sabe como funcionou
, mas o cliente pagou e foi liberado
”, que “
o dinheiro não passou por sua mão para entregar ao policial
”, que “
não se lembra como o dinheiro foi repassado ao Policial
” e que “
se recorda que deixou bem claro para seu cliente que o valor era propina
, e que isso não era usual, mas que era opção dele pagar ou não
”.

Dos trechos acima expostos é impossível precisar se foi JOSÉ CARLOS FERREIRA SANTOS ou a advogada quem de fato realizou o acordo com os policiais e entregou a quantia exigida.

Também é difícil ter certeza, sobretudo dos depoimentos prestados na delegacia, se a vítima sabia que o valor seria destinado ao pagamento de propina, e não à fiança.

Das contradições acima expostas, constata-se a inexistência de qualquer elemento capaz de confirmar a dinâmica fática e, consequentemente, a configuração do delito de corrupção passiva.

Como bem concluiu o Juízo:

“Aliado à impossibilidade de demonstrar como teria solicitado e recebido o dinheiro apontado por Keyla e José Carlos, os réus negam a autoria delitiva, e os ofendidos não demonstraram de forma extreme de dúvidas que Jociney tenha solicitado e recebido o dinheiro, não confirmando como se deu essa entrega de valores, sendo que Keyla afirma que José Carlos teria pago o valor e José Carlos afirma que Keyla negociou, pegou o dinheiro de sua carteira e foi até os policiais efetuar o pagamento, mas que não chegou a presenciar por estar recolhido na cela. Assim, resta a dúvida se de fato o réu exigiu e recebeu esse dinheiro, bem como na hipótese de alguém ter recebido, dúvida restam também de quem teria de fato solicitado e recebido, eis que não há uma confirmação extreme de dúvida quanto a isto.”

Dessa forma, inexistindo provas robustas de que o agente público solicitou ou recebeu, para si ou outrem, vantagem indevida em razão de sua função, a manutenção do édito absolutório quanto ao delito de corrupção passiva é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023